Tribunal: TJPA
Processo: 0812606-65.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812606-65.2020.8.14.0000
REQUERENTE: JOEDSON PEREIRA DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

REVISÃO CRIMINAL N°: 0812
606
-6
5
.2020.814.0000.

REQUERENTE:
JOEDSON PEREIRA DA SILVA

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0006047-52.2013.814.0039

DEFENSOR PÚBLICO
:
DIOGO MARCELL S. N.ELUAN

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
.

RELATOR
A
: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
FUNDAMENTO
ART.
621
, I, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
ART. 121, §2º, INCISOS I
E
IV
, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (POR TRÊS VEZES) E ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO

EM RAZÃO DA DECISÃO DO JÚRI SER CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS.
IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA
PELO CONSELHO DE SENTENÇA
. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS APTAS A DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO
.

1.
A revisão criminal é uma ação penal autônoma de impugnação, de natureza constitutiva e sui generis, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorrer erro judiciário;

2.
A alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, representando verdadeiro
error in judicando,
o que redundará na cassação do veredicto e submissão a novo julgamento -
T
ese
R
ejeitada
.
A
versão escolhida pelos jurados encontra respaldo no acervo probatório, devendo, portanto, ser mantido o julgamento, sob pena de afronta à soberania dos vereditos (CF art. 5º, XXXVIII,
“
c”).

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA
E IMPROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, pelo

conhecimento
da presente revisão criminal

e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Rosi Maria Gomes de Farias.

Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssim
o
Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro

Belém/PA, 30 de março de 2021.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

REVISÃO CRIMINAL N°: 0812
606
-6
5
.2020.814.0000.

REQUERENTE:
JOEDSON PEREIRA DA SILVA

P
ROCESSO ORIGINÁRIO: 0006047-52.2013.814.0039

DEFENSOR PÚBLICO
:
DIOGO MARCELL S. N.ELUAN

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
.

RELATOR
A
: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Trata-se de
AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL
COM PEDIDO LIMINAR
ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I do Código de Processo Penal Brasileiro,
e nos incisos LIV e LVII do art. 5º da Constituição Federal,
por
JOEDSON PEREIRA DA SILVA
, vulgo
“
NENA
”
, objetivando reformar o V. Acórdão N.º
204.860
, publicado no Diário de Justiça de
07
de junho de 201
9
, oriundo da Egrégia
1
ª Turma de Direito Penal, o qual, em sede de Recurso de Apelação, conheceu e negou provimento ao recurso defensivo, à unanimidade de votos, mantendo, na íntegra, a sentença de 1º Grau, que condenou o requerente como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I
e
IV
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (por três vezes) e art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
, à pena de
39
(
trinta e nove)
anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
, a qual transitou em julgado em 22/07/2019, consoante certidão (ID. 4215655)
.

Aduz o revisionando, em síntese,

que a decisão dos jurados e da sentença que o condenou as penas do
art. 121, §2º, incisos I
e
IV
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (por três vezes) e art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal são contrárias às evidências dos autos, uma vez que sua condenação foi fundamentada apenas em suspeitas dos policiais civis, em evidente descompasso das provas produzidas nos autos, que aponta como mandante dos crimes o nacional WELLINGTON RIBEIRO MARQUES, vulgo “NENEM” e não o revisionando.

Assevera que o relatório elaborado pelo Delegado que presidiu o inquérito policial demonstra claramente que por supostamente ser o revisionando pessoa de alta periculosidade, decidiram caprichosamente indiciá-lo, contra as evidências que apontavam para o verdadeiro mandante e executores dos crimes, e assim, prosseguiu o processo também em toda a instrução processual, ou seja, sem qualquer lastro em fatos, em apenas suspeitas manifestadas pelos policiais civis que não presenciaram os fatos, e nem obtiveram informações de quem as tenha presenciado.

Ressaltou ainda, que desde o inquérito policial há evidências que o mandante dos crimes é WELLINGTON RIBEIRO MARQUES, conhecido por “NENEM”, havendo apenas confusão em razão do apelido deste, com relação ao revisionando JOEDSON PEREIRADA SILVA que é conhecido por “NENA”, o que teria ocasionado o seu indiciamento, entretanto, o revisionando sempre negou veemente os fatos que lhe foram imputados.

Afirma que as provas dos autos apontam para “NENÉM”, que é WELLINGTON RIBEIRO MARQUES, como sendo o contratante de MANOEL ANTONIO RIBEIRO, vulgo “MAX” e OSMAR SOUZA BRASIL, vulgo “GALEGO”, para matar a vítima RAIMUNDO MENDES RODRIGUES, tanto na tentativa do dia 22/11/2012, quanto na execução que ocasionou o óbito da vítima em 25/12/2012.

Por essas razões, pugna pela concessão de medida liminar, com o fim de suspender os efeitos da condenação até o julgamento da presente revisão criminal, expedindo-se o presente alvará de soltura.

Ao final, o revisionando pleiteia pela procedência do presente pedido revisional, para absolver o revisionando, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, em obediência aos princípios do devido processo legal e da presunção de não culpabilidade (incisos LIV e LVII do art. 5º da CF/88), requerendo ainda o benefício da justiça gratuita, por ser pobre no sentido legal.

Acostou documentos aos autos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião que deferi o pedido de justiça gratuita e indeferi a liminar requerida, determinando ainda o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça (ID. 4
287731
).

Nesta instância superior
(ID.4389160), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Procurador Geral de Justiça Dr. Gilberto Valente Martins, pronunciou-se pelo

NÃO
CONHECIMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL,
em razão de não atendidos os requisitos de admissibilidade contidos no art. 625, § 1º, do Código de Processo Penal.

É o relatório
,
devidamente submetido à douta revisão regimental
.

VOTO

VOTO

Primeiramente, afasto a preliminar de não conhecimento sob o fundamento de
ausência de certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória,
suscitada pelo custos legis
, tendo em vista que a presente certidão se encontra nos autos.

Conheço da
presente
revisão criminal, porque presentes os seus pressupostos de admissibilidade, estando
devidamente
instruída com certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória
(ID.4215655)
, e apontando como fundamento o art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Adianto que não assiste razão ao requerente.

Como dito alhures, insurge-se o revisionando contra o trânsito em julgado do Acórdão n
.º
204.860
, publicado no Diário de Justiça de
07
de junho de 201
9
, oriundo da Egrégia
1
ª Turma de Direito Penal, o qual, em sede de Recurso de Apelação, conheceu e negou provimento ao recurso defensivo, à unanimidade de votos, mantendo, na íntegra, a sentença de 1º Grau, que condenou
JOEDSON PEREIRA DA SILVA
, vulgo
“
NENA
”
, nas sanções punitivas do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I
e
IV
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (por três vezes) e art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
, à pena de
39
(
trinta e nove)
anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
,
a qual transitou em julgado em
22/07/2019, consoante certidão (ID. 4215655)
.

O revisionando pretende a
desconstituição
d
o Acórdão da
sentença
,
para
absolvê-lo, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, sob o fundamento que a decisão dos jurados e da sentença que o condenou as penas do delitos descritos são contrárias as evidências dos autos, uma vez que sua condenação foi fundamentada apenas em suspeitas dos policiais civis, em evidente descompasso das provas produzidas nos autos, que aponta como mandante dos crimes o nacional WELLIGTON RIBEIRO MARQUES, vulgo “NENEM e não o requerente.

Inicialmente, cumpre salientar que a revisão criminal é uma ação penal autônoma de impugnação, conforme o entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência
s
pátrias, com respaldo constitucional, de natureza constitutiva e
sui generis
, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorrer erro judiciário.

É importante ressaltar o cabimento da revisão criminal, disposto no art. 621 do CPB:

“
Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I
- quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II

- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III

- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Nesse contexto, em decorrência de seu caráter excepcional, a sua previsão legal tem natureza taxativa, compreendendo apenas o rol elencado no supratranscrito art. 621 do CPP, porquanto visa desconstituir erros em sede de decisões irrecorríveis.

De uma análise dos autos, constata-se que todos os argumentos enfatizados na presente ação já foram discutidos amplamente,
pelo Tribunal do Júri
, conforme se evidencia
da sentença prolatada

(ID. 4215644)
, não tendo a parte requerente trazido qualquer matéria nova que comprove que a
decisão do Júri
fo
ra
contrári
o
a evidência dos autos, já que funda suas razões no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Com efeito, da leitura da sentença, constata-se que toda a matéria relativa ao mérito da causa foi devidamente apreciada pelo
Tribunal do Júri
,
onde os jurados entenderam ter ficar comprovado que o nacional
JOEDSON

PEREIRA DA SILVA
fora autor dos disparos que atingiram as vítimas Raimundo Mendes Rodrigues e Maria de Lurdes Pereira Gomes no crime de tentativa de homicídio ocorrido em 22/12/2012 e o mandante da morte de Raimundo Mendes Rodrigues e da tentativa de homicídio contra a vítima Ruberval Rodrigues da Costa ocorridos no dia 26/12/20212
.

De fato,
após as testemunhas ouvidas durante a instrução processual, e as demais provas carreadas aos autos, foram apresentados
os
quesitos formulados ao Conselho de Sentença (ID.4215644),
a qual
concluíram que
JOEDSON

PEREIRA DA SILVA
fora autor dos disparos que atingiram as vítimas Raimundo Mendes Rodrigues e Maria de Lurdes Pereira Gomes no crime de tentativa de homicídio ocorrido em 22/12/2012 e o mandante da morte de Raimundo Mendes Rodrigues e da tentativa de homicídio contra a vítima Ruberval Rodrigues da Costa ocorridos no dia 26/12/20212
.

Há de se ressaltar que a própria defesa ao protestar da decisão proferida pelo Júri, através de suas razões recursais (ID. 4215647), em nenhum momento questionou a inocência do acusado/revisionando, arguiu apenas o aumento do quantum de redução da pena fixada para 2/3 (dois terço), em razão do reconhecimento da tentativa em relação às vítimas Raimundo Mendes Rodrigues, Maria de Lurdes Pereira e Ruberval Rodrigues da Costa, sob o argumento de ausência de prova técnica e testemunhal para precisar como ocorreu o
inter criminis,
deixando se quer de questionar a condenação proferida na referida sentença.

O que
se observa é que
a defesa pretende, em verdade, é reexaminar provas já produzidas nos autos, para que sejam lhe dado valoração diversa daquela atribuída pelo
Conselho de Sentença
, com o fim
de absolver
o requerente, fazendo valer esta ação como uma terceira instância, o que é vedado em sede revisional.

Nessa linha de raciocínio
, a revisão criminal não se trata de uma nova instância recursal, não se prestando ao mero reexame da matéria fática e jurídica já apreciada, mas sim à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas elencadas no rol do art. 621 do CPP.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. Não cabe revisão criminal para a reanálise das provas já examinadas em primeiro e segundo graus.

(TJ-RO - RVCR: 00066288920188220000 RO 0006628-89.2018.822.0000, Data de Julgamento: 17/05/2019, Data de Publicação: 27/05/2019)

REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO APRESENTADO DE PRÓPRIO PUNHO PELO CONDENADO. AUSÊNCIA DE FORMATAÇÃO JURIDICA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSENTE FATO NOVO. SIMPLES REEXAME DE QUESTÕES TRATADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. O presente pleito revisional não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do CPP. Ausente prova nova, o pedido, apresentado pelo próprio condenado, que não obteve formatação jurídica pela Defensoria Pública, se restringe a reabrir discussão sobre matéria já analisada em apelação. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. UNÂNIME. (Revisão Criminal Nº 70078619301, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 15/03/2019).

Destaque-se ainda
que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea
“c”
da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária a prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto. Portanto, a decisão do Conselho de Sentença ao condenar o réu pelo
s
crime
s

tipificados no
art. 121, §2º, incisos I
e
IV
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (por três vezes) e art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
foi baseada n
as provas colhidas durante a instrução processual
, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos.

Nesta senda de raciocínio:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. 2. A tese de legítima defesa apresentada em Plenário e acolhida pelos Jurados não é inverossímil em relação ao contexto em que se encontrava o acusado, pois não se pode dizer com absoluta certeza que o réu não estava em situação de legítima defesa.
3. Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Ademais, a decisão do Júri é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que
não sucedeu no caso em discussão
.

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão totalmente divorciada do contexto probatório, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

Considerando
que a parte autora apenas tenta rediscutir matéria já analisada anteriormente
pelo Conselho de Sentença
,
e, ante a ausência de fatos novos que justifiquem a desconstituição da decisão do Júri, julgo
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2021.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/04/2021